Tribunal: TJBA
Processo: 8001430-58.2024.8.05.0044
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001430-58.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE SÃO FRANCISCO DO CONDE Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES E MARISQUEIROS. DANO AMBIENTAL DE NATUREZA REGIONAL. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. ARTIGO 101, INCISO I, DO CDC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Os pescadores e marisqueiros prejudicados por vazamento de óleo são considerados consumidores por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as regras de competência previstas na legislação consumerista. 2. A competência territorial fixada no domicílio do consumidor é de natureza absoluta, podendo ser declarada de ofício pelo juízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. 3. Tratando-se de relação de consumo por equiparação, a competência territorial absoluta prevalece sobre eventual competência em razão da matéria, sendo facultado ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, nos termos do artigo 101, inciso I, do CDC. 4. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Competência do Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Francisco do Conde. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8001430-58.2024.8.05.0044, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Francisco do Conde e como suscitado o Juízo de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando competente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Francisco do Conde, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .